Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. RECURSAL. VERIFICAÇÃO. COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. BENEFICIÁRIO. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. CUSTEIO. DEVER. INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de cobrança de despesas médico-hospitalares.
2. O apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança dos serviços hospitalares não cobertos pelo plano de saúde por meio da verificação da existência de falha no dever de informação ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente.
5. É dever do fornecedor prestar informação clara e adequada sobre os produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.
6. A informação acerca da responsabilidade do paciente pelo pagamento das despesas relativas aos serviços prestados pelo estabelecimento hospitalar, contida em termo assinado pelo consumidor, é clara e não viola o dever de informação estatuído no art. 6o, inc. III, da Lei no 8.078/1990.
7. O dever de informação não deve ser invocado para subverter a relação obrigacional, impondo uma vantagem inadequada a quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Os hospitais particulares não são obrigados a suportar o ônus financeiro do tratamento dispensado aos pacientes. O negócio jurídico é válido se o hospital cobra o valor justo e usual, sem exigir vantagem exagerada ou impor serviços desnecessários e garantias extralegais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A informação acerca da responsabilidade do paciente pelo pagamento das despesas relativas aos serviços prestados pelo estabelecimento hospitalar, contida em termo assinado pelo consumidor, é clara e não viola o dever de informação estatuído no Código de Defesa do Consumidor. ".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. III, 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.474, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018.